Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705114-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: GLEIDE MARA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO contra GLEIDE MARA DE SOUSA em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante proferida nos autos de no 0001149-75.2013.8.07.0011. Em atenção ao real polo ativo deste recurso de Agravo de Instrumento, à Secretaria para que retifique o polo ativo deste recurso, para constar a parte Agravante nos termos das petições de ID 14742752 e 14981949. Em sua petição de ID 14981949, a parte Agravante junta declaração de hipossuficiência e sua CTPS, aos fins de comprovar a sua insuficiência de arcar com as custas do processo, conforme intimada no Despacho de ID 14813222. Reputa-se insuficientes os documentos juntados no intuito de comprovar a sua hipossuficiência, não observando os termos exemplificados no despacho de sua intimação. O constituinte originário erigiu como direito fundamental a assistência jurídica integral e gratuita, compreendendo a dispensa do pagamento das despesas processuais àqueles comprovadamente desprovidos de recursos financeiros para este desiderato, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Carta Magna. Ao exigir a necessidade de comprovação do estado de pobreza, para a obter o benefício da justiça gratuita, o regramento constitucional supra estabeleceu que a declaração de hipossuficiência econômica é detentora, apenas, de presunção relativa. Portanto, este ônus probatório incumbe à parte processual que o pleiteia. Nesse sentido, o teor do Art. 99, § 3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para a concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Contudo, referida declaração reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da interpretação conjunta e sistêmica do Art. 99, § 2o, c/c, o Art. 100, ambos, do CPC, com esteio no regramento constitucional retro, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Desta feita, por derradeiro, reitero o Despacho de ID 14813222 para que Agravante ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA comprove a sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia da declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2020 16:19:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador